Tribunal: TRF3
Processo: 5014697-28.2022.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
854/1006)

5014697-28.2022.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014697-28.2022.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão de litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. A decisão deixou de condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a matéria deveria ser analisada em outro feito conexo.

O apelante sustenta que a ausência de condenação em honorários é indevida, pois o INSS ajuizou a demanda em duplicidade, dando causa à instauração do processo e impondo a necessidade de apresentação de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência; e (ii) definir se, à luz do princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda deve ser condenada ao pagamento da verba honorária, bem como o critério de sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou reconhecido que os embargos à execução fiscal foram ajuizados em duplicidade pelo INSS, circunstância que ensejou a extinção do feito por litispendência.

5. A duplicidade no ajuizamento evidencia que a parte embargante deu causa à instauração indevida do processo, impondo à parte contrária a necessidade de atuação processual.

6. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir à parte que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução do mérito.

7. Nos casos em que não há proveito econômico mensurável decorrente da extinção do feito, a fixação da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observados os critérios do §2o do mesmo dispositivo.

8. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários por equidade em hipóteses de extinção de embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, quando inexistente proveito econômico direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 85 do CPC; 2. Aplica-se o princípio da causalidade para responsabilizar a parte que deu causa à propositura da demanda; 3. Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8o, do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o, 6o e 8o; CPC, art. 485, V; Lei no 9.289/1996, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.964/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 18.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014697-28.2022.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas, com fulcro no art. 7o da Lei n. 9.289/96.

Deixo de condenar a parte embargante no pagamento de honorários advocatícios em favor da embargada, haja vista que a matéria deve ser analisada nos autos dos embargos à execução fiscal n. 5019928-70.2021.4.03.6182”.

Em seu recurso, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO sustenta, em síntese, que a ausência de condenação em honorários advocatícios é indevida, uma vez que o INSS deu causa ao ajuizamento do presente feito em duplicidade, impondo ao Município a necessidade de apresentar defesa. Argumenta que, nos termos do art. 85, § 6o, do CPC, é cabível a fixação de honorários mesmo nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, não sendo possível transferir a análise da sucumbência para outro processo.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

Destaco, de imediato, que os presentes embargos à execução fiscal foram ajuizados em duplicidade pelo INSS, circunstância reconhecida pelo próprio juízo de origem ao extinguir o feito por litispendência.

Tal situação evidencia que a parte embargante deu causa à instauração indevida do processo, impondo à parte contrária a necessidade de constituir defesa e atuar no feito.

Nessas condições, à luz do princípio da causalidade, impõe-se a responsabilização do INSS pelo pagamento dos honorários advocatícios, por ter dado causa à propositura da demanda posteriormente extinta.

Nessas circunstâncias, nos termos do entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observando-se os critérios previstos no §2o do mesmo dispositivo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, de modo que, em regra, o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção dos embargos à execução sem julgamento do mérito, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a extinção da execução fiscal não acarrete impacto direto na questão de fundo, vez que o crédito tributário é ainda objeto de controvérsia judicial nas demais ações correlatas.

4. Hipótese em que a extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência não gera proveito econômico a ser auferido, aplicando-se o § 8o do art. 85 do CPC/2015 para fixar a verba honorária.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.964/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, dou provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para reformar parcialmente a r. sentença, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, tudo, na forma acima relatada.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão de litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. A decisão deixou de condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a matéria deveria ser analisada em outro feito conexo.

O apelante sustenta que a ausência de condenação em honorários é indevida, pois o INSS ajuizou a demanda em duplicidade, dando causa à instauração do processo e impondo a necessidade de apresentação de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência; e (ii) definir se, à luz do princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda deve ser condenada ao pagamento da verba honorária, bem como o critério de sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou reconhecido que os embargos à execução fiscal foram ajuizados em duplicidade pelo INSS, circunstância que ensejou a extinção do feito por litispendência.

5. A duplicidade no ajuizamento evidencia que a parte embargante deu causa à instauração indevida do processo, impondo à parte contrária a necessidade de atuação processual.

6. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir à parte que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução do mérito.

7. Nos casos em que não há proveito econômico mensurável decorrente da extinção do feito, a fixação da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observados os critérios do §2o do mesmo dispositivo.

8. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários por equidade em hipóteses de extinção de embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, quando inexistente proveito econômico direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 85 do CPC; 2. Aplica-se o princípio da causalidade para responsabilizar a parte que deu causa à propositura da demanda; 3. Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8o, do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o, 6o e 8o; CPC, art. 485, V; Lei no 9.289/1996, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.964/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão